Tribunal: STF
Processo: ARE 1328046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. SITUAÇÃO DE MORA PREVISTA NO CONTRATO. CONTRATO DE ADESÃO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença (anexo 30) que julgou improcedente o pedido de declaração de reconhecimento de cobrança abusiva c/c repetição de indébito e danos morais em face à CEF. 
    2. Pretensão recursal (anexo 31) questiona o valor das custas cartorárias e a colisão do pacta sunt servanda com os direitos do consumidor. Requer a procedência dos pedidos iniciais. 
    3. O contrato surge com a justaposição das vontades de duas ou mais pessoas com o intuito de criar, modificar, conservar ou extinguir direitos, seguindo sempre os paradigmas estabelecidos na legislação vigente. De acordo com os princípios da relatividade subjetiva e da obrigatoriedade (pacta sunt servanda), no momento em que as partes aderem às cláusulas impostas nessa espécie de acordo volitivo, passa a ser obrigatório o seu cumprimento, como se lei fosse. 
    4. No caso em tela, o autor possui contrato de financiamento habitacional com a CEF, o qual paga por meio de débito automático em sua conta. O autor alega que passou por dificuldades financeiras, estando sem saldo na conta para débito da parcela de novembro/2018, atrasando o pagamento do referido mês e travando o débito dos meses seguintes (dezembro/2018 e janeiro/2019). Afirma que foram cobradas taxas cartorárias arbitrárias, em valores abusivos. 
    5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, inciso 5, determina: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. A situação de dificuldade financeira não é considerada fato superveniente, inclusive, pode ocorrer novamente, a qualquer momento no futuro. 
    6. Tendo em vista que o autor não cumpriu prestação referente à obrigação (novembro/2018), de acordo com o que foi pactuado, há inadimplemento relativo; encontrando-se o autor/devedor em mora. Sobre obrigações cumulativas, Flávio Tartuce ressalta que o descumprimento de apenas uma das prestações já caracteriza o descumprimento obrigacional. Veja-se: Trata-se daquela obrigação pela qual o sujeito passivo deve cumprir todas as prestações previstas, sob pena de inadimplemento total ou parcial. Desse modo, a inexecução de somente uma das prestações já caracteriza o descumprimento obrigacional (...)”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII; e 37, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).”
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente